Tribunal: TJDFT
Processo: 0006692-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006692-87.2016.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MAURICIO SILVERIO SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante REsp n.o 1391198/RS (temas 723 e 724), o titular de poupança junto ao Banco do Brasil, associado ou não ao IDEC, tem legitimidade para requerer a execução individual da sentença genérica proferida pela 12.a Vara Cível de Brasília. 2. O julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 573.232/SC não alcança o cumprimento de sentença originado da Ação Civil Pública n.o 1998.01.1.016798-9, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada e da sua função negativa. 3. Não se aplica o que dispõe o artigo 2.o-A da Lei n.o 9.494/97 no caso de limitação subjetiva da sentença coletiva em ação civil pública proposta por entidade associativa, alcançando o título judicial todos os poupadores da instituição financeira relacionada. 4. A prescrição a ser verificada no caso vertente é a quinquenal, contada a partir do trânsito em julgado do título judicial, independente do prazo que era assegurado aos exequentes para ajuizar ação de conhecimento ou da data em que se efetivou a citação no bojo da ação civil pública. 5. A incidência dos juros de mora se dá a partir da citação na ação de conhecimento, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, e não da citação na fase de cumprimento de sentença. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 485, inciso VI, 783 e 1.035, todos do Código de Processo Civil, suscitando a ilegitimidade ativa do recorrido por não ter comprovado sua filiação ao IDEC, bem como a limitação territorial da eficácia da sentença coletiva; b) artigo 1.036 do Código de Processo Civil, requerendo a suspensão do processo, pois tem por objeto expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, matérias dos temas 947 e 948 do rito dos recursos especiais repetitivos; c) artigo 240 do Código de Processo Civil, sustentando que os juros de mora devem ter como termo inicial de incidência a data da citação na execução individual do título executivo coletivo; d) artigo 1o, § 2o, da Lei 6.889/1991, pugnando pelo afastamento da tabela prática do TJDFT para fins de correção monetária do débito e aplicação do índice de reajuste da poupança. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 17, 240, 485, inciso VI, 783 e 1.035, todos do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1391198/RS (tema 723), concluiu que “A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.” De igual sorte, no julgamento do REsp 1391198/RS (tema 724), a Corte Superior concluiu que “Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.” Ademais, no julgamento do REsp 1361800/SP e do REsp 1370899/SP, determinou que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 1.036 do Código de Processo Civil e 1o, § 2o, da Lei 6.889/1991, descabe dar seguimento ao recurso especial. Isso porque tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1467852/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 17/6/2020. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009